Tribunal: TJES
Processo: 0000767-23.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000767-23.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE FRANCISCO CORREA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por José Francisco Correa em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo de origem declarou nulo o contrato de cartão de crédito consignado, reconheceu a inexistência do débito, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenou o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além da compensação de créditos e cancelamento de eventuais débitos decorrentes do contrato declarado nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco recorrente comprovou a autenticidade do contrato impugnado pelo consumidor; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação da assinatura no contrato de cartão consignado atrai a incidência do Tema 1.061 do STJ, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da avença, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A simples juntada do contrato aos autos não supre o dever probatório da instituição financeira, que deveria ter produzido prova apta a demonstrar a veracidade da assinatura, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de prova quanto à regularidade da contratação e a existência de descontos não autorizados no benefício previdenciário da parte autora caracterizam falha na prestação do serviço e configuram responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, cumprindo função compensatória e pedagógica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Impugnada a assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira a prova de sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061/STJ.

A ausência de comprovação da regularidade contratual e a realização de descontos não autorizados configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

O valor de R$ 3.000,00 é adequado à reparação moral por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não reconhecida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 406 e §§ (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgRg no Ag 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 13.04.2010, DJe 27.04.2010; TJES, AC nº 5014392-56.2022.8.08.0011, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJES, AC nº 0111900-08.8695, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.03.2022; TJES, AC nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 24.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000767-23.2020.8.08.0007

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

APELADO:
JOSÉ FRANCISCO CORREA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A.
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por JOSÉ FRANCISCO CORREA contra o recorrente, que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o contrato, reconhecer a inexistência do débito, determinar a cessação dos descontos, condenar à restituição simples dos valores descontados, condenar ao pagamento de danos morais.

Em seu recurso (id. nº 15169649), o recorrente alega: (i) que houve regular contratação de cartão de crédito consignado pela parte autora, inclusive com o recebimento dos valores em conta bancária do autor; (ii) que inexiste falha na prestação do serviço, tendo o banco observado todos os procedimentos legais e de segurança na contratação; (iii) que a parte autora agiu em desacordo com a boa-fé objetiva, ao manter-se inerte quanto à contratação, utilizando os valores e não restituindo ao banco; (iv) que inexiste responsabilidade civil, pois não há comprovação de má-fé, ilicitude ou dano efetivo; (v) que também é indevida a condenação à restituição de valores, pois os descontos foram realizados sobre valores regularmente contratados e utilizados.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a demanda, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Apesar de intimado (id. 15169652), o apelado não apresentou contrarrazões.

Muito bem.

Contextualizo que o apelado, ora autora na origem, ingressou com a demanda narrando ter sido surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário. Assim, procurou o PROCON e foi informado sobre a existência de um contrato em seu nome, relativo à cartão de crédito consignado, porém não reconhece a assinatura e nunca realizou qualquer solicitação de empréstimo.

Após a tramitação regular do feito, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral (id. 15169646), nos seguintes termos:

[...] ISTO POSTO, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR NULO o contrato de n.º 56327061, e, consequentemente, DECLARAR INEXISTENTE o débito discutido nos autos, DETERMINANDO, ainda, independentemente do trânsito em julgado desta sentença, a cessação dos descontos em folha, assim como a liberação da margem consignável do autor, na forma da decisão de folhas 34/35, que ora CONFIRMO;

b) CONDENAR o requerido à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, inclusive, após o ajuizamento da ação. O valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) - ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pelo requerente. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação pela Lei n.º 14.905/2024);

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma dos art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei n.º 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento;

d) AUTORIZAR a compensação dos créditos havidos entre as partes, DECLARANDO EXTINTA a dívida do autor perante o réu - no tocante ao que deveria ser devolvido por ele ao réu - devendo o requerido cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas em razão do contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças e negativações indevidas do nome. Saliento que não deve incidir qualquer atualização sobre o valor a ser deduzido da condenação, pois o depósito se deu sem a requisição da parte autora, que não contratou cartão de crédito consignado.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, os quais, atento aos parâmetros do art. 85, §2º do CPC, FIXO em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se [...].

Sem delongas, entendo que a irresignação do apelante não merece acolhida. Explico.

O apelante defende que a contratação foi regular, contudo, verifica-se que a parte apelada, ora autora, desde a peça inaugural (fls. 02/11) impugna a assinatura aposta na avença acostada aos autos (fls. 23/26), amoldando-se o caso ao tema n. 1.061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o precedente vinculante acima citado, de observância obrigatória por juízes e tribunais (CPC, art. 927, III),
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, incumbindo à Instituição Financeira apelante o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Nesse sentido, a mera juntada do contrato nos autos não afasta a atribuição do banco recorrente de se desincumbir do ônus probatório, visto que, ante a impugnação apresentada pela apelada, deveria a instituição financeira produzir prova a fim de atestar a autenticidade da assinatura física, o que não ocorreu.

Forçoso reconhecer, no caso em tela,

que

o Banco apelado
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois, sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato supostamente celebrado destituído de outros elementos probatórios que confirmariam a sua validade.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Assim, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao declarar inexistente a relação jurídica, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados.

No tocante ao
quantum
indenizatório, saliento que deve o julgador considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem assim o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ: "(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva." (STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Nesse contexto, sabe-se que o valor indenizatório deve ser fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira ré, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se, ainda, a extensão e a repercussão do dano.

Portanto, no presente caso, à luz dos referidos parâmetros, entendo que o valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual, além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, também está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios fixados em em prol do causídico do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.